Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717469-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOGENES SILVEIRA DE OLIVEIRA, VALERIA SILVEIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, ALESSANDRA SILVEIRA DE OLIVEIRA, GUSTAVO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ANA PAULA SILVEIRA DE OLIVEIRA, ISADORA NUNES DE OLIVEIRA GALVAO, ANDRE COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Diógenes Silveira de Oliveira e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0707596-75.2017.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, considerou preclusa a discussão acerca da atualização monetária dos cálculos, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de habilitação de DIOGENES SILVEIRA DE OLIVEIRA, VALÉRIA SILVEIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, ALESSANDRA SILVEIRA DE OLIVEIRA, GUSTAVO SILVEIRA DE OLIVEIRA,ANA PAULA SILVEIRA DE OLIVEIRA, ISADORA NUNES DE OLIVEIRA GALVÃO e ANDRÉ COSTA DE OLIVEIRA herdeiros do falecido JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA nos direitos creditícios constantes do precatório no 0009112-94.2018.8.07.0000 expedido em favor dode cujus, a fim de que o pagamento do crédito seja realizado em favor dos requerentes. Apresentam ESCRITURA PÚBLICA DE SOBREPARTILHA (ID 192123162), na qual o valor referente ao precatório, que foi partilhado em 1/7 para cada um dos 7 herdeiros. Diante da documentação comprobatória apresentada, DEFIRO o pedido de habilitação dos herdeiros. Oficie-se à COORPRE, comunicando o deferimento da habilitação dos herdeiros, com cópia da Escritura Pública de sobrepartilha e dos demais documentos apresentados. ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Após, remetam-se os autos à tarefa aguardar execução de precatório. Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe à COORPRE requisição retificadora ou ofício retificador contendo o nome, CPF e o valor do crédito de cada sucessor, bem como cópia da escritura pública de partilha/sobrepartilha ou do formal de partilha judicial.Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Os exequentes alegam que deve ser aplicado o índice IPCA-e e não a TR sobre os cálculos ora corrigidos, nos termos do Tema 1.170/STF. Todavia, o pedido não merece prosperar. A uma porque, a decisão ID 9459474, a qual homologou os cálculos do próprio exequente precluiu, sem que houvesse recurso por nenhuma das partes. Nesse sentido, o precatório foi expedido tendo como base o índice sobre o qual o próprio exequente trouxe como válido. De tal modo, o pedido de retificação do precatório não merece acolhimento. Ademais, conforme trazem aos autos os próprios exequentes, já houve o pagamento de parcela do crédito superpreferencial referente ao precatório objeto de execução que decorreu deste processo. Soma-se a isso o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é incabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). [grifos nossos Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inseridos no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal aos cálculos anexados pela Contadoria, por ter sido apresentada intempestivamente. 1.1. O agravante pretende que "sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). Ou, alternativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela d. Contadoria Judicial, abrindo-se vista às partes em seguida". 2. Observa-se, nesse contexto, a preclusão da impugnação manejada pelo ente distrital. 2.1. Com a expedição do precatório, criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação ora pretendida. 2.2. É dizer, verificando-se que o executado não impugnou os cálculos no momento oportuno, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção e o termo a quo dos juros moratórios, devendo ser observada a segurança jurídica. 3. Em sentido similar, segue o entendimento desta Corte de Justiça: "[...] se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos." (7a Turma Cível, 07178462220208070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe: 15/1/2021). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1626586, 07177096920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, frisa-se que o Tema 1.170 do STF não transitou em julgado, posto que pendente o julgamento de embargos de declaração. De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-e como índice de correção, uma vez que preclusa a decisão que homologou os cálculos do executado e ausente o trânsito em julgado do RE 1.317.982. Por tais razões, INDEFIRO o pedido do exequente, ante a ausência de erro material nos cálculos que serviram de base para expedição do precatório de ID 12494815. Intimem-se as partes. Retornem os autos para a tarefa "aguardar execução de precatório.” Ao CJU: Cadastrem-se DIOGENES SILVEIRA DE OLIVEIRA, VALÉRIA SILVEIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, ALESSANDRA SILVEIRA DE OLIVEIRA, GUSTAVO SILVEIRA DE OLIVEIRA,ANA PAULA SILVEIRA DE OLIVEIRA, ISADORA NUNES DE OLIVEIRA GALVÃO e ANDRÉ COSTA DE OLIVEIRA, como parte exequente e o patrono para receber as intimações. Dê-se ciência às partes. Prazo 5 dias, sem incidência de dobra. Oficie-se à COORPRE, comunicando o deferimento da habilitação dos herdeiros, com cópia da Escritura Pública de Sobrepartilha e dos demais documentos apresentados. Após, remetam-se os autos à tarefa aguardar execução de precatório.” Em síntese, os Agravantes argumentam que, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC, não há preclusão quanto à correção monetária, por se tratar de questão de ordem pública e pedido implícito, que pode ser revista a qualquer tempo, ainda que sem requerimento das partes. Argumentam que a correção monetária é consectário lógico da condenação, e ainda que houvesse operado a coisa julgada, a posterior declaração de inconstitucionalidade do índice aplicado faz incidir a cláusula rebus sic stantibus, devendo prevalecer o índice de correção aplicável no momento da execução do título. Ressaltam que, conforme entendimento pacificado em sede de recurso repetitivo (Tema 491), os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Acrescentam que o c. STJ também firmou entendimento acerca da aplicação imediata, em todos os processos, da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando, inclusive, aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado quanto à possibilidade de substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado que já não existiam por ocasião do pagamento do precatório. Sustentam que foi garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5.348, na linha do entendimento firmado por este Tribunal acerca da possibilidade de ser relativizada a preclusão e a coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral. Asseveram que a não revisão dos cálculos viola o direito de propriedade e afronta a eficácia das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348/DF, em desconformidade com o disposto nos arts. 5o, XXVII, e 102, § 2o, da CF. Explicam que não ocorre preclusão nas relações jurídicas de trato continuado, nos termos do art. 505, I, do CPC, como no presente caso. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização de cálculos pela contadoria judicial com aplicação do IPCA-e, a partir de 30.6.2009. Preparo comprovado (Id. 58598916). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico caracterizado o perigo do dano e risco ao resultado útil do processo, pois o prosseguimento do feito de origem, com a expedição de precatório em valor menor do que o devido, poderá gerar sérios transtornos aos Agravantes. Desse modo, é prudente sobrestar a r. decisão agravada para aguardar a análise do mérito para definição da base de cálculo ou ocorrência de preclusão no tocante à aplicação do índice de correção monetária reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora